Tribunal: TJMT
Processo: 1033425-17.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033425-17.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EURIPEDES RIBEIRO DO CARMO - CPF: 350.013.721-00 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0035-90 (RECORRIDO), SIMONE SILVA SOARES - CPF: 848.129.666-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1033425-17.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Euripedes Ribeiro Do Carmo

Recorrido(s):

Empresa Gontijo de Transporte Limitada

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 7 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA A PASSAGEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Os percalços verificados durante o trânsito do veículo até a cidade de embarque do consumidor, informados no relatório de viagem anexado aos autos, não justificam o atraso de mais de 07 (Sete) horas sucedidos, e configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência da angustia, dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor.

O valor da indenização deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante a título de indenização por danos materiais o valor de R$ 109,08 (cento e nove reais e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida

Pretende a Recorrente ser indenizada por dano moral em virtude do atraso de mais de 7 (sete) horas para o embarque, fato incontroverso nos autos.

Em que pese o relatório de trânsito (ID 96072488) anexado à defesa constar a ocorrência de parada em razão de obras na pista, não há indicação do período em que o veículo permaneceu parado, portanto, entendo que os referidos documentos não justificam o atraso de mais de 07 (sete) horas, e configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência da angustia, dos

aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor.

Com efeito, porque não restou comprovada a ocorrência de força maior e caso furtuito, causas excludentes de responsabilidade, a justificar o atraso verificado para o embarque de passageiro, entendo que a reclamada não se desincumbiu do seu ônus de provar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, razão pela qual, a falha na prestação dos serviços há que ser reconhecida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a titulo de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021